Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717612-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DIEGO LEANDRO AGRAVADO: CONDOMINIO PAU BRASIL, ALESSANDRA CHRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por DANIEL DIEGO LEANDRO (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0708489-21.2021.8.07.0020) movido por CONDOMÍNIO PAU BRASIL (exequente), rejeitou pedido de decretação de nulidade da citação e converteu o bloqueio de ativos financeiros em penhora (ID 35843597 - Pág. 188). Em suas razões recursais (ID 35843593), o agravante narra que, na origem, o agravado ajuizou ação de cobrança visando receber débitos condominiais referentes ao período compreendido entre 10/09/2018 e 20/03/2021 no valor de R$ 16.401,59. Aduz ter sido citado no dia 30/06/2021 no endereço do imóvel que originou a dívida, tendo sido decretada a sua revelia e proferida sentença condenatória. Iniciado o cumprimento de sentença, foi realizada pesquisa de bens via sistemas conveniados, sendo bloqueada a quantia de R$14.045,50 em contas de sua titularidade e localizado o veículo Citroën C3 EXCL 1.4. Alega que se separou de fato da ex-esposa, a executada ALESSANDRA, em outubro de 2017 e desde então não reside mais no imóvel, razão pela qual defende a nulidade da citação. Afirma ter juntado documentos que comprovam o divórcio do casal, decretado em 20/03/2019, e novo matrimônio em 12/04/2021, bem como comprovante do endereço atual. Cita dispositivos legais, doutrina e julgados sobre citação e nulidades. Sustenta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Acrescenta que apesar de dívida ser obrigação propter rem, tem direito ao devido processo legal. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar e, a esse título, pede a suspensão do cumprimento de sentença, permanecendo o valor bloqueado em conta judicial até a decisão de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para decretar a nulidade da citação. Preparo comprovado (ID 35843595). Relatados. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar requerida. A teor do que dispõe o artigo 239, do Código de Processo Civil, a citação do réu é indispensável para a validade do processo. Por sua vez, o artigo 280, do mencionado diploma legal, estabelece a nulidade do ato citatório, quando este for promovido em desconformidade com as prescrições legais. Por oportuno, confira-se o teor dos dispositivos em referência: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Logo, para que o processo seja válido, é imprescindível que o réu (executado) tenha o exato conhecimento dos termos da petição inicial, especialmente porque a citação tem a relevante função de propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso, o agravado ajuizou ação de cobrança. A citação do agravante foi expedida para o endereço Avenida Pau Brasil Lote 18, apartamento 1601-B, tendo sido recebida por terceiro (Paulo Henrique) em 30/06/2021 (ID 35843597 - Pág. 100). A ação de divórcio (Processo no. 0710820-78.2018.8.07.0020), juntada aos autos pelo agravante, comprova que ele estava residindo em endereço diverso desde outubro de 2017. Conforme se verifica da petição inicial, o casal estava separado desde a aludida data, possuindo domicílios diversos. Na qualificação, consta o endereço da ex-esposa no imóvel do casal, que originou a dívida objeto da presente cobrança; enquanto o do agravante na Rua 25 Norte, Quadra 05, Bloco B, apartamento 2111 – Residencial Vitali – Águas Claras-DF (ID 35843597 - Pág. 166). Além disso, o agravante juntou cópia da certidão de casamento contraído em 12/04/2021 (ID 35843597 - Pág. 177) e comprovante do endereço atual (ID 35843597 - Pág. 163). Com efeito, a despeito de o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, notadamente quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, na hipótese vertente, percebe-se que o ora agravado, de fato, não possuía domicílio no local em que efetivada a anterior diligência, conforme retratado pelo conjunto probatório. Consequentemente, como inexistem nos autos elementos evidenciando que o devedor/agravado teve ciência da citação recebida por terceiro, a alegação de existência de nulidade é provável, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nessa diretriz, colhem-se julgados desta Corte de Justiça, inclusive um de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. PESSOA FÍSICA. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. RESIDÊNCIA DIVERSA. COMPROVAÇÃO. ART. 248, §4°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ATOS SUBSEQUENTES DEPENDENTES. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. Na hipótese de a correspondência ou carta de citação ter sido recebida por terceiro e não pela pessoa do citando, seu representante legal ou por quem, por força de lei, pudesse recebê-la em seu nome, há nulidade da citação. A despeito de o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, notadamente quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, este dispositivo não se aplica no caso em que o requerido não possua domicílio no local em que efetivada a anterior diligência. Declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inválido, de modo a assegurar o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, e de todos os atos subsequentes e dependentes, conforme dispõe o artigo 281, do Código de Processo Civil, inclusive da penhora realizada. (Acórdão 1282865, 07213495120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) (g.n). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO DE AR POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 248, §4°, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. Em que pese o artigo 248, §4o, do CPC possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, quando realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, na espécie, foi comprovado que o executado não reside ou tem domicílio no local da citação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1242839, 07003637620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (g.n.) Logo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo da demora, por sua vez, encontra-se na possibilidade de liberação dos valores bloqueados nas contas do agravante para o agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator